Tribunal: TJPA
Processo: 0800760-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13129 - Custas / Emolumentos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800760-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RONDON DO PARA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0800760-75.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDON DO PARÁ – SAAE
AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTARQUIA MUNICIPAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 40, I, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rondon do Pará – SAAE contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que condicionou o processamento dos Embargos à Execução ao recolhimento de custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A autarquia municipal alega isenção legal de custas, com base no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o SAAE, na condição de autarquia municipal, está isento do pagamento de custas processuais nos termos da legislação estadual, afastando a exigência imposta pelo juízo de origem como condição para o processamento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, I, estabelece isenção de custas processuais à União, Estados, Municípios, Distrito Federal, bem como às suas autarquias e fundações públicas, salvo nos casos expressamente excepcionados.

A exigência de recolhimento de custas por parte do juízo de origem viola a norma estadual expressa, pois o SAAE, enquanto autarquia municipal, está abrangido pela isenção legal.

A manutenção da exigência compromete o direito constitucional de acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, sobretudo diante da possibilidade de cancelamento da distribuição da ação.

A jurisprudência do TJPA reconhece a isenção de custas às autarquias municipais, ressalvando apenas a obrigação de reembolso quando vencidas, nos termos do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 8.328/2015, alterado pela Lei nº 8.583/2017.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano —, impõe-se a confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida, para assegurar o prosseguimento regular dos embargos sem o recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Autarquia municipal está isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

É ilegal condicionar o prosseguimento de embargos à execução ao recolhimento de custas judiciais quando a parte autora goza de isenção legal.

A exigência indevida de custas viola o princípio do devido processo legal e do acesso à justiça, especialmente em ações propostas por entes públicos isentos por força de lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 321; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0800557-36.2018.8.14.0008, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.02.2022; TJPA, Ap/RN nº 0025010-64.2014.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.11.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 18/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDON DO PARÁ – SAAE, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 0802192-25.2024.8.14.0046, a qual determinou que a parte autora promovesse a emenda da petição inicial, mediante o recolhimento das custas judiciais pertinentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Na ação de origem, a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ajuizou execução de título extrajudicial em face do ora agravante, visando a cobrança da quantia de R$ 2.850.758,65 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), referente ao consumo de energia elétrica supostamente não adimplido entre setembro de 2023 e julho de 2024.

Em resposta à execução, a autarquia municipal opôs Embargos à Execução, alegando, entre outros pontos, sua isenção legal ao pagamento de custas judiciais, na forma do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Pleiteou, ao final, a declaração de isenção e o processamento dos embargos independentemente do recolhimento das referidas despesas processuais.

O juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“1- Nos termos do art. 321 da Lei nº 13.105/2015, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, providenciando o recolhimento das custas judiciais pertinentes, sob pena de cancelamento da distribuição.
2- Fica desde já deferido eventual pedido de parcelamento de custas nos termos da portaria conjunta n° 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, publicada no DJE n° 6250/2017, até o máximo de 4 (quatro) parcelas mensais sucessivas, ficando a autora advertida que ‘enquanto não houver o pagamento da primeira parcela, nenhum ato processual de interesse da parte beneficiária do parcelamento poderá ser cumprido’ e que ‘o inadimplemento de qualquer parcela ensejará a automática suspensão do processo’.”

Inconformado com a decisão, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rondon do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada contraria o disposto no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, segundo o qual as autarquias municipais estão isentas do pagamento de custas processuais. Alega que a exigência de pagamento constitui violação ao princípio da legalidade, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao acesso à justiça. Ressalta que o condicionamento do processamento dos embargos ao recolhimento de custas judiciais poderá resultar no cancelamento da distribuição, obstaculizando o direito da autarquia de contestar judicialmente a cobrança imposta pela concessionária.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo, bem como pela reforma da decisão para que se reconheça a isenção da autarquia municipal ao pagamento das custas.

Em decisão liminar, deferi o efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da exigência do recolhimento das custas processuais para o processamento dos Embargos à Execução interpostos pela agravante, garantindo-se a continuidade do feito sem a imposição desse ônus.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, deixando de emitir parecer e devolvendo os autos à relatoria para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida determinou que a parte autora emendasse a petição inicial dos embargos à execução com o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, admitindo-se o parcelamento em até quatro parcelas mensais sucessivas.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo fundamentou a exigência de recolhimento das custas processuais no art. 321 do CPC, o qual, de fato, autoriza a emenda da petição inicial para suprir vícios formais. Todavia, tal prerrogativa judicial deve observar as isenções legalmente previstas.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, I, dispõe que:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas.

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017)

A norma é clara, objetiva e de aplicação cogente. O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDON DO PARÁ – SAAE, na qualidade de autarquia municipal, goza da isenção conferida pelo dispositivo.

A decisão judicial que impõe à autarquia o recolhimento de custas para o prosseguimento dos embargos à execução incorre em ilegalidade, por violação direta ao texto da lei. Trata-se de cobrança indevida, apta a comprometer não apenas o regular andamento processual, como também o exercício do direito de defesa da autarquia, a qual se vê impedida de contestar judicialmente a exigência de vultosa quantia – R$ 2.850.758,65 – formulada pela concessionária de energia elétrica.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELADO PELO APELANTE E CONDENOU O ÚLTIMO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES EM CUSTAS E HONORÁRIOS, AO FUNDAMENTO DA ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL . ISENÇÃO DAS CUSTAS RECONHECIDA NA LEI ESTADUAL. EXCEÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REEMBOLSO DAS CUSTAS À PARTE VENCEDORA QUANDO O ENTE FOR VENCIDO.
PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.328/2015, ALTERADA PELA LEI 8.583/2017 . HONORÁRIOS DEVIDOS CONFORME NORMAS DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apelação interposta pelo Município de Barcarena contra parte da sentença que o condenou em custas e honorários advocatícios, ao argumento de que o ente Municipal seria isento
.
2. O artigo 40 da Lei Estadual n. 8 .328/2015, alterado pela Lei n. 8.583/2017, determina que são isentos do pagamento das custas processuais a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. 3 . Contudo, seu parágrafo único determina que “as isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.”.
Desse modo, correta a condenação do Município vencido para reembolsar as custas pagas pela parte vencedora. 4 . Quanto à condenação em honorários, a sentença não merece reforma. O Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários ao disciplinar a matéria no art. 85 e seguintes. 5 . Na espécie, o Juízo a quo aplicou corretamente a regra do art. 90, § 4º, reduzindo os honorários pela metade, o que fora desconsiderado pelo Apelante em suas razões recursais. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida .

(TJ-PA - AC: 08005573620188140008, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELADO PELO APELANTE E CONDENOU O ÚLTIMO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES EM CUSTAS E HONORÁRIOS, AO FUNDAMENTO DA ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL .
ISENÇÃO DAS CUSTAS RECONHECIDA NA LEI ESTADUAL. EXCEÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REEMBOLSO DAS CUSTAS À PARTE VENCEDORA QUANDO O ENTE FOR VENCIDO
. PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.328/2015, ALTERADA PELA LEI 8 .583/2017. HONORÁRIOS DEVIDOS CONFORME NORMAS DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Apelação interposta pelo Município de Barcarena contra parte da sentença que o condenou em custas e honorários advocatícios, ao argumento de que o ente Municipal seria isento
. 2. O artigo 40 da Lei Estadual n. 8 .328/2015, alterado pela Lei n. 8.583/2017, determina que são isentos do pagamento das custas processuais a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. 3 . Contudo, seu parágrafo único determina que “as isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.”.
Desse modo, correta a condenação do Município vencido para reembolsar as custas pagas pela parte vencedora. 4 . Quanto à condenação em honorários, a sentença não merece reforma. O Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários ao disciplinar a matéria no art. 85 e seguintes. 5 . Na espécie, o Juízo a quo aplicou corretamente a regra do art. 90, § 4º, reduzindo os honorários pela metade, o que fora desconsiderado pelo Apelante em suas razões recursais. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800557-36.2018.8.14 .0008, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA . APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.
AUTARQUIA MUNICIPAL.
IPAMB . PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E SOCIAL-PABSS . ADI TJ/PA. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.984/1999 . PROCEDENTE. EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO .SENTENÇA ANTERIOR. ASTREINTES. REDUÇÃO.
CUSTAS . ISENÇÃO. AUTARQUIA MUNICIPAL
.HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA .

(...) 9
- Incabível a condenação da Fazenda Pública em custas processuais nos termos da alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5 .738/93;
10-A procedência parcial do pedido formulado pelos autores, resulta em sucumbência recíproca, a qual deve ser distribuída proporcionalmente, ficando suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98,§ 3º do CPC/15, ressaltando-se a impossibilidade da fixação dos honorários advocatícios, neste momento processual haja vista tratar-se de sentença ilíquida, somente podendo ser arbitrada quando da liquidação do julgado, nos termos do que dispõe o art. 85, § 4º, II do CPC/2015. 11-Reexame necessário e apelação conhecidos . Apelo provido em parte. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0025010-64.2014.8.14 .0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, resta cristalino que o artigo 40 da Lei Estadual n. 8 .328/2015, alterado pela Lei n. 8.583/2017, determina que são isentos do pagamento das custas processuais a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, ressaltando que tais isenções não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.

Comprovado, pois, o
fumus boni iuris, bem como o periculum in mora
, consubstanciado na possibilidade concreta de cancelamento da distribuição da ação de embargos e, por conseguinte, no risco de comprometimento do devido processo legal e do contraditório, a manutenção da medida liminar outrora deferida se impõe, agora em sede meritória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e declarar a isenção do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDON DO PARÁ – SAAE quanto ao recolhimento das custas processuais na Ação de Embargos à Execução nº 0802192-25.2024.8.14.0046, determinando o regular prosseguimento do feito, independentemente do pagamento das referidas despesas.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025